Tribunal: TJDFT
Processo: 0753712-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação anulatória de transação homologada judicialmente – Querela Nullitatis – ajuizada em desfavor de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VLADEMIR PEREIRA DA SILVA, VALÉRIA PEREIRA DA SILVA e Outros, que teve por objeto a reestruturação societária das empresas que compõe a Rede Igrejinha. O pedido anulatório é lastreado na alegação de “que o Autor é incapaz de realizar atos da vida civil devido sua má formação cerebral, o que acarreta sua deficiência cognitiva, psiquiátrica e psicológica, configurando até mesmo autismo, corroborando assim a condição de vulnerabilidade do Demandante, esta apenas descoberta de forma oficial neste momento, entretanto, tal enfermidade o acompanha desde seu nascimento”. Argumentou que, em razão de sua condição pessoal, sempre foi uma pessoa facilmente manipulável e vulnerável às pressões exercidas por seus irmãos, em quem depositava confiança até ser advertido de que estariam dilapidando seu patrimônio. Nesse contexto, é que teria firmado a transação que busca desconstituir, que implicou na renovação de dívida prescrita e incluiu como codevedoras as empresas do grupo empresarial familiar, transcendendo a esfera obrigacional da devedora primária “Posto de Serviços 307 Ltda”. Atualmente, tramitam dois pedidos de cumprimento de sentença, requeridos por WLACIMAR e VALÉRIA, respectivamente, e que têm por objeto essa transação. Em vista da iminente expropriação de bens para saldar dívida que reputa nula, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, dos respectivos cumprimentos de sentença até julgamento de mérito. O pedido foi inicialmente indeferido por demandar dilação probatória, em decisão ratificada por este colegiado no bojo do Agravo de Instrumento n. 0720772-34.2024.07.0000. Posteriormente, em ação de Tomada de Decisão Apoiada, em trâmite perante a Segunda Vara de Família de Brasília, foi produzida prova técnica, cujo laudo teria apontado sua incapacidade de gerir o patrimônio já no ano de 2014, data em que fora entabulado o acordo. Com lastro em prova nova e extraída daqueles autos, repristinou o pedido de tutela provisória outrora indeferido. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a prova emprestada foi produzida em processo diverso, sem a participação dos réus e sem o devido contraditório, razão pela qual seu valor probatório seria reduzido. Ademais, a perícia teria sido realizada com base tão somente nas declarações unilaterais do próprio autor e sua esposa, e não em registros clínicos, avaliações médicas ou exames contemporâneos ao acordo, o que inviabilizaria o reconhecimento da capacidade civil pretérita. Por fim, o laudo não seria conclusivo acerca da incapacidade do autor, utilizando-se de termos meramente indiciários e que o autor atuou pessoalmente em diversos outros processos judiciais outorgando procurações e sem alegar incapacidade. Nas razões recursais, o agravante alegou que o juízo teria agido contraditoriamente, posto que, em decisão anterior acerca de eventual decadência, teria afirmado a necessidade de aguardar a perícia em curso naquela outra ação. Quanto ao mérito, sustentou que os agravados também participaram na condição de interessados na ação de Tomada de Decisão Apoiada e tiveram oportunidade de formular quesitos e influenciar na produção da prova. A jurisprudência admite a “prova pericial indireta, construída dedutivamente” e “realizada em objeto meramente similar à coisa sobre a qual deveria recair a perícia direta, quando esta se mostra inviável”. Por fim, a expert auxiliar do juízo teria reconhecido sua limitação cognitiva ao tempo dos fatos e decorrente de transtornos mentais, o que seria suficiente para a concessão da tutela provisória. Reiterou a urgência da suspensão dos cumprimentos de sentença, posto que o juízo já deferiu a penhora de patrimônio relevante e que estaria prestes à sua alienação, consolidando-se prejuízo irreversível. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a proibição de todo e qualquer ato de expropriação relativamente ao patrimônio transacionado no acordo homologado em 2014, nos autos de n.o 2008.01.1.115966-0, bem como a suspensão dos Cumprimentos de Sentença”. Preparo regular sob ID 79151993. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória. O autor alegou que novo Laudo Pericial Complementar, produzido na Ação de Tomada de Decisão Apoiada no 0772189-75.2024.8.07.0016, reconheceu sua incapacidade civil desde 2014 em razão de transtornos decorrentes do uso crônico de drogas, com sequelas cognitivas e neurodegenerativas comprovadas em exame SPECT cerebral. Sustenta que o documento comprova a probabilidade do direito e que há perigo de dano diante da adjudicação de imóveis nos processos executivos. Requer a suspensão dos atos expropriatórios e o envio de ofícios aos cartórios para impedir transferências. O réu, Wlacimar Pereira da Silva, opõe-se ao pedido, alegando que o laudo é precário, produzido em processo distinto e sem contraditório, baseado apenas em relatos do autor e de sua esposa, que assinou o acordo de 2014 como anuente, o que confirmaria a capacidade do autor. Afirma que a própria perita antes reconheceu ser impossível diagnóstico retroativo e que o novo laudo carece de rigor técnico. Junta parecer psiquiátrico de Dr. Paulo Oscar Teitelbaum, que aponta falhas metodológicas e ausência de base científica para o diagnóstico. Argumenta ainda que o perigo de dano é inverso, pois os credores aguardam há mais de dez anos pela satisfação de créditos reconhecidos judicialmente. É o relatório. DECIDO. O pedido não comporta acolhimento. A decisão anteriormente proferida examinou detidamente a questão, concluindo pela ausência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia reside na alegada incapacidade civil do autor à época da celebração do acordo judicial em 2014, questão que exige análise aprofundada e produção de prova pericial direta e contemporânea aos fatos, a fim de aferir, com segurança, o grau de discernimento existente no momento do ato jurídico. O laudo pericial complementar apresentado (ID. 252784639) foi produzido em processo diverso, sem a participação dos réus e sem o devido contraditório, o que limita significativamente seu valor probatório. Além disso, trata-se de documento de natureza retrospectiva, elaborado com base em declarações unilaterais do próprio autor e de sua esposa, e não em registros clínicos, avaliações médicas ou exames realizados à época do acordo, o que inviabiliza o reconhecimento de capacidade civil pretérita, em sede sumária, de forma segura. Ressalte-se que o laudo não afirma de modo categórico que o autor seria absolutamente incapaz no ano de 2014; ao contrário, utiliza expressões de caráter probabilístico e indiciário, limitando-se a sugerir que o requerente “poderia ter comprometimento cognitivo” ou “dificuldade de compreensão” de atos complexos. Essa inferência — ainda que verdadeira — não configura incapacidade absoluta, mas, quando muito, incapacidade relativa, nos termos do art. 4o, inciso II, do Código Civil. A incapacidade absoluta, de que trata o art. 3o do mesmo diploma, exige demonstração de total ausência de discernimento para os atos da vida civil, o que não se extrai do documento apresentado. Nesse contexto, a cognição sumária própria da tutela de urgência não permite concluir pela probabilidade do direito invocado, pois o laudo apresentado não comprova a incapacidade absoluta do autor no ano de 2014. Ademais, conforme se verificou na decisão anterior, o autor atuou pessoalmente em diversos processos judiciais, inclusive nos cumprimentos de sentença ora questionados, sem alegar incapacidade e outorgando procurações válidas, o que reforça a presunção de plena capacidade civil à época. Portanto, a alegação de incapacidade, sem suporte técnico contemporâneo e sem contraditório, não autoriza o deferimento da medida extrema de suspensão das execuções, que envolvem título judicial líquido, certo e exigível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo-se integralmente a decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência. Reitere-se que a questão da capacidade civil do autor em 2014 será apreciada no momento oportuno, após regular instrução probatória e eventual perícia médica judicial, sob contraditório das partes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, salienta-se que o cumprimento de sentença assenta-se em sentença homologatória de acordo. No processo forçado, o Juiz deverá seguir estritamente o que foi estabelecido no título. A sua validade não comporta apreciação em sede de cumprimento, salvo quando assim prevê a lei adjetiva. Dois, o recorrente não anexou a íntegra do laudo pericial produzido no procedimento de Tomada de Decisão Apoiada, mas tão somente um laudo complementar, onde a perita respondeu a seus questionamentos. A incompletude da prova comprometeria sua plena valoração, posto que o recorrente traz apenas os recortes que, em tese, lhe interessariam e de forma parcial. A alegação de que os credores participaram da produção da prova emprestada e na condição de interessados não encontra respaldo nos documentos colacionados. O Juiz destacou que a prova técnica teria sido produzida tão somente por meio das declarações pessoais do autor e de sua esposa, diretamente interessada no resultado do processo, sem análise de documentos médicos contemporâneos ao ato jurídico que se pretende anular. A míngua da completude do laudo, resto inviável qualquer juízo de valor acerca desse ponto. Conclusão, por todas essas razões, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito e por demandar dilação probatória. Logo, não se se evidencia a probabilidade do direito alegado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator